Tribunal: TJES
Processo: 5028297-22.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028297-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA VIEIRA GABRIEL e outros
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028297-22.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LETICIA VIEIRA GABRIEL, KAIO CEZAR MARTINS MARIANO

RECORRIDA: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER BITTENCOURT

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. FRAUDE PERPETRADA POR VENDEDOR TERCEIRO. CONTATO COM O CONSUMIDOR PARA TRANSAÇÃO FORA DA PLATAFORMA. CONSULTA DO CONSUMIDOR DIRETAMENTE À PLATAFORMA, QUE CONFIRMA A IDONEIDADE E A VERIFICAÇÃO OFICIAL DO VENDEDOR. FALHA GRAVE NO DEVER DE SEGURANÇA. QUEBRA DA CONFIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LETICIA VIEIRA GABRIEL e KAIO CEZAR MARTINS MARIANO em face da r. sentença (ID 11204025) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização ajuizada contra AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. Aduzem os autores, em síntese, que realizaram a compra de uma máquina de lavar na plataforma da ré, por meio de um vendedor terceiro (“B2W DOTZ DM”). Contudo, foram contatados pelo vendedor, por meio do sistema de mensagens da própria ré, com a informação de que o produto estaria indisponível em estoque, sendo-lhes oferecida a oportunidade de realizar a compra por outro meio, com desconto, mediante contato via WhatsApp. Desconfiada da proposta, a autora Leticia questionou diretamente a plataforma AMAZON se o procedimento era correto e se o vendedor era confiável. Em resposta, um preposto da ré confirmou a legitimidade da operação, afirmando:

"Olá! Procedência correta, vendedor
oficialmente verificado
.".
Confiantes na orientação, os autores prosseguiram com a negociação externa, e o autor Kaio realizou o pagamento do valor de R$ 2.499,98 , mas jamais receberam o produto ou o reembolso. A ré, em sua contestação (ID 11204016), sustentou sua ilegitimidade passiva, argumentando atuar como mera plataforma de classificados, que apenas aproxima vendedores e compradores, sem interferir na negociação. Alegou, ainda, a culpa exclusiva dos consumidores, que optaram por realizar a transação fora do ambiente seguro do site, em desacordo com os termos de uso. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré à restituição do dano material no valor de R$ 2.499,98 ao autor Kaio e declarar a rescisão contratual. Todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento cotidiano. Inconformados, os autores recorrem, pugnando pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 11204137), pela manutenção da sentença. É, no essencial, o relatório.

VOTO

Concedo
aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança de suas alegações. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se a perquirir se a conduta da plataforma de marketplace, nas circunstâncias fáticas descritas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a condenação por danos morais. Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece reforma. A hipótese dos autos não retrata um simples descumprimento contratual, consistente na não entrega de um produto. O que se revela é uma grave falha no dever de segurança por parte da plataforma, dever este que é inerente à sua atividade e um dos pilares da confiança depositada pelo consumidor ao optar por seu serviço. É fato incontroverso que os consumidores, ao serem instados a negociar fora do ambiente protegido da plataforma, agiram com a cautela esperada: buscaram a chancela da própria
AMAZON
para validar o procedimento. A resposta da recorrida, contudo, foi o estopim para o prejuízo. Ao afirmar que se tratava de
"procedência correta, vendedor oficialmente verificado",
a empresa não apenas falhou em seu dever de segurança, mas agiu positivamente para induzir os consumidores a erro, endossando a atuação de um fraudador. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e se fundamenta na Teoria do Risco do Empreendimento. Quem se dispõe a exercer qualquer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A segurança, conforme o § 1º do referido artigo, é elemento essencial do serviço, e a sua quebra configura defeito na prestação. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o provedor de
marketplace
responde solidariamente pela fraude quando integra a cadeia de consumo e, principalmente, quando falha em prover um ambiente seguro para as transações. Ao contrário de um mero site de classificados, a recorrida participa ativamente da relação, aufere lucro, gerencia um sistema de reputação e, no caso em tela, oferece um canal de suporte que, ao ser acionado, agravou o risco em vez de mitigá-lo. A conduta da ré, ao chancelar o fraudador, transmuta sua posição de mera intermediária para a de participante direta no evento danoso, pois foi sua validação que quebrou a resistência final dos consumidores e os levou a concretizar o negócio ruinoso. O dano moral, aqui, é patente. Não se trata de dissabor corriqueiro, mas da angústia, da frustração e do sentimento de impotência de quem, buscando segurança na marca de uma gigante global, foi por ela entregue a um golpe. Soma-se a isso a perda de tempo útil dos consumidores na tentativa de solucionar o problema, o que a doutrina e a jurisprudência modernas denominam "desvio produtivo do consumidor" (STJ, REsp 1.737.412/SE), que constitui, por si só, uma modalidade de dano indenizável. Portanto, a situação vivenciada pelos recorrentes ultrapassou, em muito, a esfera do mero aborrecimento, atingindo sua esfera psíquica e a tranquilidade, violando a boa-fé objetiva e o direito básico à segurança (art. 6º, I, do CDC), o que impõe o dever de reparar. Inimaginável não ter a segurança dentro de uma das plataformas mais confiáveis. No que tange ao quantum indenizatório, este deve ser fixado com prudência, considerando as funções compensatória e pedagógica da medida. Atento às peculiaridades do caso, à gravidade da falha, à condição econômica das partes e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, montante que considero justo e adequado para reparar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, a fim de CONDENAR a recorrida, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., a pagar
a cada um dos recorrentes
, LETICIA VIEIRA GABRIEL e KAIO CEZAR MARTINS MARIANO, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Mantenho, no mais, os demais termos da sentença recorrida. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o êxito parcial dos recorrentes, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sr. Presidente, é como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)